Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0732366-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO AGRAVADO: RENEE PORTELA GOMES, ASS. DOS PRACAS POLICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os presentes autos vieram à conclusão desta Desembargadora, porém, sem observância aos requisitos próprios do plantão judicial no 2° grau de jurisdição. Primeiro porque não observados os requisitos normativos próprios, segundo porque nada obstante a indicação de urgência quando do encaminhamento do agravo de instrumento a este Plantão Judicial não há qualquer pedido de tutela de urgência ou mesmo de efeito suspensivo vindicado nas contrarrazões do recurso juntadas nesta oportunidade. A respeito, dispõe o art. 4o da PORTARIA GPR 1.822 de 25 de outubro de 2021 deste eg. TJDFT, que regulamenta o plantão judicial no 2° grau de jurisdição: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, considerando a ausência de qualquer pedido de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao recurso, e tampouco demonstração de risco de perecimento do direito, inexiste qualquer pleito a ser examinado em regime de plantão, de modo que a questão pode, perfeitamente, aguardar a análise pelo Juízo natural, até porque já houve decisão liminar apreciada pela Desembargadora Relatora natural no feito em 13/10/2021 (id. 29871168), e o último ato de juntada de petição no recurso nesta data tratou de mera apresentação de contrarrazões ao agravo (id. 30569824). Em sendo assim, deixo de apreciar a medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância, diante da inexistência de pedido neste sentido, determinando-se que, oportunamente, encaminhem-se os autos a Relatora natural. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista